Tribunal: TJMT
Processo: 1037781-30.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037781-30.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO RAMOS CHAVES - CPF: 058.457.951-92 (EMBARGANTE), DOUGLAS DE BARROS IBARRA PAPA - CPF: 005.535.421-17 (ADVOGADO), VINICIUS ALVES GOMIDE - CPF: 064.397.841-02 (ADVOGADO), WILTON MARQUES DO AMARAL JUNIOR - CPF: 015.955.451-90 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (EMBARGADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (EMBARGANTE), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), DOUGLAS DE BARROS IBARRA PAPA - CPF: 005.535.421-17 (ADVOGADO), LEONARDO RAMOS CHAVES - CPF: 058.457.951-92 (EMBARGADO), VINICIUS ALVES GOMIDE - CPF: 064.397.841-02 (ADVOGADO), WILTON MARQUES DO AMARAL JUNIOR - CPF: 015.955.451-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO –
ALEGAÇÃO DE SUPOSTA
OMISSÃO
– AUSENCIA DE
OMISSÃO – MATÉRIA DISCUTIDA
–
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.

O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no Julgado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda
,
contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
Leonardo Ramos Chaves
,
para reformar a sentença recorrida, no sentido de: a) decretar a rescisão do contrato de consórcio (sob nº 357192), objeto da discussão, por desistência da parte autora; b) reconhecer abusivas as taxas de adesão e de permanência cobradas; d) reconhecer a ilegalidade da incidência da cláusula quadragésima terceira do contrato (cláusula penal); e) reconhecer a nulidade da cobrança do seguro; com retorno das partes ao estado anterior, devendo ser restituídos os valores pagos pelo requerente à recorrida, retidos tão somente os valores pagos a título de taxa de administração; cuja restituição deverá ocorrer de maneira simples, corrigidos monetariamente conforme índice do INPC desde o desembolso, e ainda, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, contados a partir do prazo final de 60 (sessenta) dias do encerramento do grupo, se não houver pagamento.

Alega o embargante
, em síntese, a existência de
omissão
no acórdão recorrido
, quanto
aos áudios apresentados.

Sustenta que a oitiva dos arquivos
de áudio permite constatar a regularidade da prestação de serviços.

Pondera a inexistência de venda casada relativo ao seguro contratado.

Defende a legalidade da taxa de adesão, do fundo de reserva e da multa estipulada.

Pugna o acolhimento dos declaratórios para modificar o acórdão recorrido.

C
ontrarrazões
, pela rejeição dos declaratórios, id
208105171
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em apertada síntese,
a

embargante
sustenta

que o acórdão recorrido foi
omisso
. E, para tanto, s
ustenta que a oitiva dos arquivos de áudio permite constatar a regularidade da prestação de serviços.

Pondera a inexistência de venda casada relativo ao seguro contratado.

Defende a legalidade da taxa de adesão, do fundo de reserva e da multa estipulada.

Em que pese os argumentos, não se apura a
omissão
alegada.

Nota-se que o acórdão procedeu a revisão parcial das cláusulas do contrato de consórcio celebrado entre as partes.

Nas razões recursais vê-se que insiste a embargante na rediscussão da legalidade das cláusulas questionadas. Por si só, o contexto da discussão já permite observar que ocorreu a análise das matérias, no entanto, a Administradora de Consórcio está insatisfeita, almejando a manutenção do contrato, nos moldes avençados.

Apenas para ilustrar,
conforme
registrado no acórdão, a imposição na contratação do seguro, por si só, não gera a propalada nulidade.

O que não se admite é que se retire do consumidor o direito de escolha de qual seguradora deseja contratar.

Diante disso, apesar do inconformismo d
a
embargante, não merece prosperar os declaratórios.

Nesse sentido, o tema central do inconformismo
da
embargante é a revisão da
s
cláusula
s
do contrato
e não eventual silêncio do Juízo.

Como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de saneamento pela via dos
aclaratórios
.

Ademais,
o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no Julgado.

Desta feita,
o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios se restringe a suprir as omissões,
contradições, obscuridades que, porventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, c
onforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO
estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024